Tribunal: STF
Processo: ARE 1503821
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO E LIMITES. EMENDA CONSTITUCIONAL 31/2000. EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ART. 158, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EXCEÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO. PRETENSÃO DE PARTICIPAR DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO ADICIONAL DO ICMS VINCULADO AO FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA (FUMACOP). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.205/2004. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM INCIDENTE PRÓPRIO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ADICIONAL DE ICMS NÃO É OBJETO DE REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 158, IV. PRECEDENTE DO STF. IMPROVIMENTO. I - Os argumentos trazidos pelo apelante, apesar de defender o inverso, encontram-se superados com a declaração de constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.205/2004, realizada quando do julgamento pelo Pleno deste TJMA do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 19312/2017, suscitado na Apelação Cível nº 49942/2016, de Relatoria do Des. José Bernardo Rodrigues, o qual foi julgado, por votação unânime, improcedente; II - após deliberação pelo Plenário desta Corte de Justiça, entendeu-se que a Lei Complementar a que se refere o § 1° do art. 82 do ADCT diz respeito às condições definidas no art. 155, § 2°, XII da Constituição Federal, como por exemplo definição de contribuintes; substituição tributária; isenções, incentivos e benefícios fiscais etc., não guardando relação com a definição dos produtos e serviços supérfluos. Por outro lado, o § 2º, III do art. 155, CF estabelece que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, pelo que a depender do objeto ou produto da tributação, a alíquota poderá ser diferenciada a partir da análise do grau de essencialidade presente nos produtos tributados; III - o STF recentemente ratificou a improcedência da pretensão recursal, quando, ao julgar o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.308.578-MA, validou a Lei Estadual ora reclamada e entendeu que o produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, sendo tal medida constitucional; IV – apelação não provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXV, e 158, inc. IV, da Constituição Federal, e o artigo 82, §1º, do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280, 284 e 286 do STF.



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, rememora-se que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 748.371, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, ratificou que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Dessa feita, o recurso não há de ser conhecido quanto a tal ponto.



    Sob outro prisma, urge salientar que o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, alinhando-se ao entendimento consolidado nesta Corte no sentido de que os fundos de combate à pobreza criados pelos Estados (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) foram convalidados pela Emenda Constitucional 31/2000 e pela Emenda Constitucional 42/2003 e se estabelecem como exceção à regra geral da repartição de receitas. No caso sub examine, o produto de arrecadação do adicional de alíquota do ICMS não se submete ao estabelecido no artigo 158, IV, da Constituição Federal. Anoto, a propósito, os precedentes, dos quais o primeiro cuida, especificamente, da lei estadual objeto deste feito:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Adicional de alíquota de ICMS destinado a fundo de combate à pobreza. Artigo 82, caput e § 1º, do ADCT. Lei estadual posterior às EC nºs 31/00 e 42/03. Não sujeição à repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da CF/88. 1. Fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF). 2. O produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, sendo tal medida constitucional. 3. Agravo regimental não provido.“ (ARE 1.308.578 ED-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. O entendimento assinalado na decisão embargada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nºs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.“ (RE 1.258.477 AgR-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021)



    Outrossim, anoto que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 8.205/2004), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula 280 desta Corte impede o exame de legislação local. Sobre o tema, a propósito:



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido.“ (RE 1.205.124 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 9/4/2021)



    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões proferidas nos seguintes casos: ARE 1.407.595, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2022; ARE 1.399.263, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/2022. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;